Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007283-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.202.781-93 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.202.781-93 (IMPETRANTE), MM JUIZ DA 3 VARA DA COMARCA DE COLI (IMPETRADO), JHONATAN PLACIDO GONCALVES - CPF: 043.734.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), DIMICLEI AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 814.216.801-49 (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA SANTANA - CPF: 003.853.941-10 (VÍTIMA), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
USO DE DOCUMENTO FALSO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – 1.
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT –
2. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VEDADO O EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA - PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, inferida da existência de anotações criminais anteriores, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

2.

Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR

DRa. MARLY GAVIOLI

PACIENTE

GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que
decretou sua prisão preventiva
nos autos n.o 421- 82.2020.811.0009 (cód. 122663), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no art
. 304 do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, principiam os impetrantes alegando a
desproporcionalidade da segregação frente às peculiaridades fáticas
, na medida em que, embora ao paciente tenha sido imputada a suposta prática dos delitos de uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo, nada de ilícito foi encontrado em sua posse,
não possuindo
qualquer envolvimento com as condutas criminosas atribuídas aos moradores e demais
presentes
na residência onde se encontrava apenas como visitante,
tampouco é o proprietário
do artefato bélico apreendido
dentro da gaveta de um móvel existente no local – onde havia cerca de 6 (seis) pessoas, algumas delas com registros criminais anteriores –,
subsistindo em
seu desfavor tão somente a acusação de uso de documento falso, delito que sequer teria
se aperfeiçoado
, pois, embora sua fotografia estivesse colada na CTPS expedida em nome de terceiro e encontrada no chão do imóvel, não há indícios de que intencionasse exibi-la a quem quer que seja, não passando tal documentação de uma “
brincadeira
” (sic).

Nessa ordem de ideias, sustentam que
não se fazem presentes os
requisitos do art. 312 do CPP
, acrescentando, em abono, que apesar de o magistrado singular ter indicado suposta reiteração delitiva com menção à uma investigação pelo crime de latrocínio, em verdade, o inquérito referir-se-ia a crime de homicídio, sem qualquer conotação patrimonial e ao qual o increpado tem respondido regularmente em liberdade. Demais disso, o crime de uso de documento falso, por ser de diminuta lesividade, não implicaria em risco à ordem pública acaso restituída a liberdade ao beneficiário deste
writ
, que ostenta
predicados pessoais abonatórios
, capazes de lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade.

No mais, os subscritores do remédio heroico citam
en passant
as teses de
falta de fundamentação
do decreto constritivo e desproporcionalidade da prisão frente à solução de mérito da ação penal [ofensa ao
princípio da homogeneidade
das cautelares], mas sem descer a minúcias.

Por tudo o que expõem, requerem de uma forma um tanto quanto confusa a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
“determinando a expedição do
contramandado de prisão”
[
rectius
, revogação da prisão preventiva], com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem, “
para reformar a r. decisão do MM Juiz "a quo" em relação ao direito de apelar em liberdade
” (sic), quando sequer houve o oferecimento de denúncia e muito menos a prolação de sentença, não havendo porquê falar-se, portanto, em direto de apelar solto.

A exordial do
writ
veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 38004979 ao ID 38023964.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 38175972) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 38384959 e ID 38384961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 40156995
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Gabriel Henrique Pereira da Silva
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 304 do Código Penal
, porquanto na data de
29/02/2020
, ao ser abordado por policiais militares no interior de uma residência supostamente utilizada como ponto de comercialização de narcóticos, apresentou documento público falsificado [Carteira de Trabalho e Previdência Social com sua fotografia, mas com os dados de
Emanuel José Roseira Ramos
] aos agentes de segurança pública.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da necessidade de salvaguardar a ordem pública, evitando, assim, a recidiva criminosa do paciente.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, a
desproporcionalidade da medida
ao caso em apreço, frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP e à solução meritória da ação penal instaurada em primeiro grau [ofensa ao princípio da homogeneidade].

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da decretação e manutenção da prisão preventiva.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Em acurada análise da decisão combatida, dessume-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiado nesta ação constitucional encontra suporte na hipótese de admissibilidade insculpida no art.
313, inc. I do CPP
, porquanto embora os impetrantes insistam ao longo de inúmeros parágrafos em defender a inocência do paciente quanto à suposta acusação de porte ilegal de arma de fogo, consoante se denota do APFD (ID 38004986) e da Nota de Culpa (ID 38004989), o paciente encontra-se segregado tão somente em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 304 do Código Penal
, cuja pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

De outro norte, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade inquinada de coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta da real existência de documento público falsificado com fotografia do ora paciente (ID 38004980) e do envolvimento dele com o uso do referido documento. ]

Demais disso, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da sua aparente
habitualidade delitiva
, visto que ostenta outros registros criminais, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, volte a delinqüir – como, de fato, ocorreu - causando insegurança ao corpo social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

Deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea, pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que
o paciente possui em seu desfavor o Inquérito Policial n.o 2239-40.2018.811.0009 (cód. 112918), em que investigado pelo cometimento, em tese, de crime de latrocínio [art. 157, §3o, CP]
, a indicar que, de fato, é um contumaz transgressor da Lei, além de possuir uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente permaneceria na delinqüência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, é imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A linha intelectiva firmada no c. Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Logo, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema ao caso em voga.

Por conseguinte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e ao risco concreto de que, solto, voltará a infringir o ordenamento jurídico; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020